Tribunal: CARF
Processo: 10880.995861/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.995861/2012-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.601 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SELLER CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA Interessa
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Vice-Presidente),
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995861/2012-05
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.601 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995861/2012-05

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 176 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/CE de fls. 163, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 152 apresentada em face do Despacho Decisório eletrônico de fls. 7, que não homologou as
compensações solicitadas.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório no
41095484, que não homologou a compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
18028.57766.141010.1.3.04-8049.
2. O requerente objetiva compensar débito(s) fiscal(is) com o alegado pagamento a
maior de PIS/Pasep (cód. 6912), referente ao dezembro de 2009 e efetuado em
22/01/2010. O Despacho Decisório considerou inexistente o crédito informado no
PER/DCOMP (38.161,66),
já que o pagamento encontra-se integralmente utilizado para quitação do débito fiscal
correspondente, declarado pelo contribuinte em DCTF.
3. O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165 e 170
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 17/12/2012 (fl 9), o interessado manifestou
inconformidade em 10/01/2013 (fls 12/20), aditada posteriormente e instruída com os
documentos de fls 88/114, requerendo a homologação da compensação pleiteada com
crédito oriundo de pagamento a maior de PIS/Pasep (cód. 6912), configurado a partir do
ato de retificação da DCTF, motivado, a seu turno, por erro na informação prestada na
declaração original.
5. É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE. REDUÇÃO DE
TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se apresentada por
contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua eficácia às
informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que suportam a
caracterização do pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister que a retificadora
tenha sido entregue antes do decisório. Se entregue depois, incumbe ao contribuinte o
ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a manifestação de
inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de documentos
contábeis e fiscais que fundamentam a retificação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.601 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995861/2012-05

Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, a mera alegação de que pagou mais tributo do que devia,
não é suficiente para demonstrar e comprovar a certeza e liquidez dos créditos solicitados. Não
há nenhum detalhamento sobre a origem exata dos créditos e sobre sua quantidade e qualidade.
O contribuinte alega que apresentou planilha, mas a planilha apresentada em fls.
115 não demonstra por qual razão os tributos, sobre os quais se solicita o crédito, foram
supostamente recolhidos a maior. A diferença entre o que foi recolhido a maior e o que era
realmente devido deve ser apresentada de forma inequívoca pelo contribuinte ao solicitar o
reconhecido de crédito, mas este não é o caso dos autos. A planilha não possui informações
suficientes e o contribuinte também não descreve a quantidade e a razão do crédito de forma
específica.
A DCTF retificadora foi apresentada somente após o despacho decisório, razão
pela qual não se pode exigir a sua consideração no momento do despacho decisório e, caso a
DCTF retificadora apontasse os créditos de forma inequívoca e o contribuinte comprovasse esses
créditos, na quantidade e qualidade exigida, este Conselho poderia sim superar a DCTF original,
mas este não é o caso.
Por fim, o contribuinte alega que juntou o balancete, mas em fls. 148 constam
documentos completamente ilegíveis, que não contribuem para a constituição do crédito
solicitado.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72 e
por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.601 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995861/2012-05

Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital